Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014662-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra a Fauna, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA
–
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
–
REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO PEDIDO DEFENSIVO – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO
–
DENÚNCIA

RECEBIDA – INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
– ­ TESES SUPERADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O eventual excesso de prazo na conclusão do inquérito policial resta superado ante o recebimento da denúncia (v.g. RT 818/684) bem como, manifestação do Ministério Público acerca do pedido da defesa restando superadas as pretensões defensivas que deram ensejo à impetração do ‘mandamus’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
ALISON FERREIRA DA SILVA
, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 0013757-54.2020.8.11.0042 - (cód. 625395), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.05.2020, oportunidade em que convertida em prisão preventiva por representação da autoridade policial, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, ‘
caput’,
da Lei nº. 11.343/2006, e art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98.

Aduz o impetrante que
“(...) no dia 06.07.2020, foi protocolado pela defesa o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Ante o pedido defensivo, na mesma data (06/07), o magistrado encaminhou os autos ao Ministério Público para que manifestasse em relação ao pleito defensivo”.
Entretanto, “
(...)

após 7 (sete) dias do recebimento do feito, o Ministério Público não se manifestou em relação ao pedido, o que vem contribuindo pela morosidade processual”.(Sic.)

Nessa linha, salienta que o excesso de prazo para a prestação jurisdicional não deve ser atribuído ao paciente, aduzindo que o beneficiário não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, em especial, por não ter contribuído para o atraso processual.

Ressalta que, dessa forma, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, porquanto o paciente está preso “
por mais tempo que determina a lei”
, incorrendo em pretensa violação ao art. 51 da Lei n. 11.343/2006, bem como, ao princípio da razoabilidade.

A análise da liminar foi postergada e foram solicitadas informações à autoridade coatora em 15.07.2020 (id. 50438986).

A liminar foi indeferida (Id.53070978).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id.53561541). Juntou documentos (Id.50093960).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, manifesta-se no aparecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é no sentido de se ter por PREJUDICADO o presente
writ
, cuja ementa foi assim sintetizada: (Id.
54085457)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PLEITO SUPERADO – OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA –PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de Alison Ferreira da Silva, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital /MT.

De proêmio, registro que conforme certidão encartada no Id.50136460, esta E. Câmara já se pronunciou no hc n. 1011824-58.2020.8.11.0000, acerca do édito prisional, sobrevindo a denegação da ordem no v. Acórdão abaixo transcrito:

“[...]Número Único: 1011824-58.2020.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP –
IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OUSADIA E REITERAÇÃO DELITIVA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR ANTE O ESTADO DE SAÚDE DO RÉU – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 – IMPOSSIBILIDADE – GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante da ousadia e da reiteração delitiva.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco, tampouco que não está recebendo o tratamento adequado.”

Contudo, no presente
writ
o impetrante sustenta o excesso injustificado para a conclusão do inquérito policial. Destarte, para adequada análise da tese vertida, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora que permitem a incursão ao tema contextualizado no
mandamus
: (Id. 533561541)

“Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ALISON FERREIRA DA SILVA.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 29 de maio de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, isto porque, ao se dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo em sua residência, foram localizados vários objetos no local, que dentre eles, cito os seguintes:

- uma porção de maconha encontrada na mata aos fundos da residência;

- 04 (quatro) porções de maconha encontradas na geladeira; - uma porção de cocaína encontrada na mata dos fundos da residência;

- R$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais);

- vários plásticos utilizados na embalagem de droga;

- uma balança de precisão; e - uma faca com resquícios de droga.

Desta feita, frisa-se que, nessa operação, foram apreendidos o total de 0,86g (oitenta e seis centigramas) de cocaína e 38,98g (trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, além de grande quantidade em dinheiro e petrechos.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial do paciente, a Dr.ª Maria Rosi de Meira Borba, a converteu em preventiva, para o fim de assegurar a ordem pública.

Inclusive, perfilhando do mesmo entendimento, esta magistrada, no dia 23/07/2020, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor do paciente, como medida para conter sua reiteração criminosa, visto que é reincidente específico (Executivo de Pena n° 26519-10.2017.811.0042 - SEEU), e estava cumprindo pena quando praticou, em tese, este novo delito.

E mais, esclareço que o paciente já impetrou writ perante o Eg. Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n° 595479/MT), porém, foi indeferida liminarmente a ordem pretendida, no dia 29 de julho deste ano.

Por derradeiro, informo que, em decorrência de tais fatos, o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (Código n° 629007) e, como o mesmo já foi notificado e informou que tem advogado(a) constituído(a) para patrocinar sua defesa, foi determinado, no dia 05 deste mês e ano, que o(a) mesmo(a) seja intimado(a), via DJE, para apresentar defesa preliminar em favor daquele.”
(Negritou-se)

É evidente pela leitura da transcrição acima que não se aflora o excesso de prazo reclamado na impetração, pois, como informado, o feito transcorreu regularmente, com o oferecimento da denúncia e a expedição de mandado de notificação para a apresentação de defesa prévia.

Então, o feito, na medida do possível, está sendo devidamente impulsionado, não se podendo falar em excesso de prazo ou pretensa abusividade.

Assim, é cediço que, com o oferecimento da denúncia, resta superado o suposto constrangimento ilegal ventilado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. TJMT:

“HABEAS CORPUS – ROUBO E AMEAÇA – ALMEJADA AREVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDO AO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO – MAGISTRADO “A QUO” QUE INFORMA QUE A DENÚNCIA JÁ FORA RECEBIDA – WRIT PREJUDICADO. 1. Superadas as pretensões defensivas que deram ensejo à impetração do “writ”, resta prejudicado o seu julgamento, por perda do objeto, bem como, pela superveniente ausência do interesse de agir.”

(TJMT - HC 157984/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENÚNCIA OFERECIDA – PLEITO SUPERADO – MANDAMUS CONSTITUCIONAL PREJUDICADO. Com o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ou seu trancamento.”
(TJMT – HC 11712/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016)

“[...] O oferecimento de denúncia torna prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, consoante premissa consolidada neste e. Tribunal (N.U 1015369-10.2018.8.11.0000; N.U 1005166-52.2019.8.11.0000; N.U 0011712-48.2016.8.11.0000). [...]”
(N.U 1013629-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Destarte, conforme ressoam das informações, considerando que a exordial acusatória foi oferecida pelo Ministério Público, tendo inclusive sido recebida pelo Juízo competente, verifica­-se restar prejudicada a análise da ilegalidade ventilada, tendo em vista que, eventual constrangimento suportado pelo acusado, ante a alegada inércia encontra-­se superado com o cumprimento do referido ato processual.

Ademais, em relação à alegação de que o Ministério Público não teria se manifestado, até a data da impetração do
writ
, acerca do pedido da defesa de relaxamento da prisão preventiva, de igual forma, encontra-se superada, na medida em que o
Parquet
já se manifestou sobre (Autos nº. 13757-54.2020.811.0042), tendo, inclusive, sido proferida decisão de indeferimento do pleito (23.07.2020), cujo excerto, transcrevo, em síntese:

“(...) em que pese à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, referida matéria está superada, pois, além da d. autoridade policial ter concluído o caderno investigativo no prazo legal (art. 51, da Lei n° 11.343/2006), o representante do Ministério Público já ofertou denúncia contra o réu; inclusive, na presente data foi determinado que se proceda sua notificação para apresentar defesa preliminar nos Autos de Código 629007.

(...) de mais a mais, esclareço que, conquanto a doutrina e a jurisprudência tenham fixado em 81 (oitenta e um) dias o prazo para o término da instrução criminal estando preso o acusado, em se tratando de delito de tráfico de drogas, a Corte Mato-grossense tem elastecido esse prazo para 256 (duzentos e cinquenta dias) dias.

(...) Inocorrendo reiteração de pedido deduzido em writ precedente, o entrave relativo ao conhecimento se mostra impertinente. À luz da complexidade, não se mostra como injustificado o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando não tenha decorrido de desídia ou morosidade judiciária, não encontrando lugar o argumento de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.

A Lei nº 10.409/2002 ampliou os prazos para a formação da culpa, instalando uma nova dinâmica procedimental para os delitos de tráfico, podendo chegar a 198 (cento e noventa e oito) dias ou 256 (duzentos e cinqüenta e seis) dias a depender da realização ou não do exame pericial para determinação de dependência toxicológica.

Os prazos para prática dos atos processuais não devem ser interpretados com rigidez e inflexibilidade, mas sim dentro do critério de razoabilidade que os norteia. (HABEAS CORPUS Nº 58717/2010 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Relator EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13-7-2010).

Com efeito, no caso em exame, observo que o réu está preso desde 29/5/2020, ou seja, há 55 dias. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, por não ter transcorrido sequer o prazo mínimo fixado pela Colenda Corte Mato-grossense para conclusão da instrução criminal. E, ademais, há de se ressaltar que falta o réu apresentar sua defesa (peça imprescindível), para que, assim, seja deliberado quanto ao recebimento ou não da denúncia.

Por outro lado, também vislumbro que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e, por isso, a manutenção da prisão cautelar se faz necessária, com fito de garantir a ordem pública, pois, conforme se denota dos autos, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, os policiais somente obtiveram êxito em prender o conduzido, porque foram até a residência dele cumprir o mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 624375, já que constavam denúncias de que o imóvel é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Somado a isso, há de se destacar que o conduzido é reincidente específico (Executivo de Pena n° 26519-10.2017.811.0042 - SEEU) e, inclusive, estava cumprindo pena quando praticou, em tese, este novo delito.

Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser mantida, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir.

(...) noutro giro, em que pese a alegação de que o autuado está contaminado com o Coronavírus, verifica-se que não foi encartado aos autos nenhum documento comprobatório.

Desta feita, embora conste da Recomendação nº 62/2020/CNJ do CNJ a necessidade de examinar a viabilidade do regime domiciliar a presos, tal soltura não é medida automática, devendo ser verificada caso a caso. Por esta razão, uma vez que o autuado não se encontra dentre os pertencentes ao grupo de risco (idoso, portadores de doenças crônicas e pessoas imunossuprimidas) e, ademais, não juntou qualquer exame ou atestado médico que comprove que o mesmo apresente algum dos sintomas do referido vírus, o mesmo não faz jus a benesse da prisão domiciliar

(...) Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão, MANTENDO a segregação cautelar de ALISON FERREIRA DA SILVA. ”

Portanto, também por esta via intelectiva não há que se falar em excesso ilegal de prazo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanável pela via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de

habeas corpus
impetrado em favor de
Alison Ferreira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020